Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-27.2023.8.11.0044
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002395-27.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA - CPF: 011.661.931-79 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA - CPF: 011.661.931-79 (RECORRIDO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO DE
WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA.
ZONA RURAL. REVISIONAL. MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL (
ART. 271 DA RES. No 1.000/2021-ANEEL
). ABUSIVIDADE. IRREGULARIDADE DA LEITURA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DA FATURA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA N.o 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA
NÃO PROVIDO.
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recursos inominados cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de faturas de energia elétrica, determinando o recálculo das cobranças referentes aos meses de maio a julho de 2023 e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O consumidor postulou a majoração do dano moral, enquanto a concessionária sustentou a regularidade da cobrança e requereu a exclusão da condenação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas emitidas em razão de leitura plurimensal em unidade rural apresentaram cobrança abusiva e autorizam o refaturamento; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente das cobranças impugnadas enseja indenização por dano moral sem comprovação das condições pessoais do consumidor mediante apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica submetida ao julgamento é consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme arts. 12 e 14 do CDC, salvo demonstração das excludentes previstas no § 3o do art. 14. Embora a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autorize leitura plurimensal em área rural, a concessionária deve apresentar justificativa clara e adequada para aumento expressivo de consumo incompatível com o histórico da unidade consumidora. As faturas impugnadas apresentaram valores substancialmente superiores à média histórica da unidade rural, sem demonstração técnica robusta de correspondência entre o consumo faturado e a energia efetivamente utilizada. O procedimento de aferição apresentado pela concessionária possui força probatória fragilizada pela ausência de assinatura do consumidor e de comprovação de acompanhamento da inspeção técnica. A concessionária não comprovou informação prévia e adequada ao consumidor acerca da sistemática de faturamento plurimensal e do eventual acúmulo de consumo posteriormente cobrado, em afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. A inexistência de equipamentos aptos a justificar o elevado consumo faturado reforça a caracterização da falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas questionadas. A negativação decorrente da cobrança indevida, embora incontroversa, não gera automaticamente dano moral indenizável quando o consumidor deixa de apresentar extratos atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA aptos a demonstrar inexistência de inscrições preexistentes. A ausência de comprovação das condições pessoais do lesado impede a verificação da efetiva lesão extrapatrimonial e atrai a incidência da Súmula no 52/TR-TJMT e da Súmula 385/STJ. A pretensão de majoração do dano moral resta prejudicada diante do afastamento integral da condenação indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso de WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA desprovido. Recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A leitura plurimensal autorizada pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL não afasta o dever da concessionária de justificar de forma clara e técnica aumento expressivo e discrepante de consumo em relação ao histórico da unidade consumidora. A ausência de assinatura do consumidor e de comprovação de acompanhamento da inspeção fragiliza a força probatória do procedimento unilateral de aferição do medidor realizado pela concessionária. A cobrança de consumo incompatível com o histórico da unidade rural, sem comprovação técnica suficiente, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas. A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo período apto à verificação de inscrições anteriores impede o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 14, § 3o; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §§ 8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução no 1.000/2021-ANEEL, arts. 271 e 272.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2024; TJMT, RI no 1001170-26.2022.8.11.0005, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.07.2023; TJMT, RApC no 1060509-07.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.07.2023; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp no 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; TJMT, RCL no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.05.2025; Súmula 385/STJ; Súmula no 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352606861 – reclamação no 1002395-27.2023.8.11.0044 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que deferiu parcialmente o pedido inicial, com recalculo das faturas de maio a julho/2023 e, dano moral (
R$ 2.000,00
-
dois mil reais
).

V O T O R E L A T O R

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Leitura plurimensal. - Acúmulo de consumo
.

No caso, em que pese a possibilidade da leitura de consumo de energia em área rural, de forma plurimensal, ou seja, a cada 2 (
dois
) ciclos (
art. 272, da Resolução 1000/2021-ANEEL
), imprescindível ocorra justificativa clara, quando do aumento expressivo, como ocorreu nas faturas de junho, julho/2023, que superam, e muito, a média anterior e posterior (
id.

352606856
).

Conforme documentado nos autos, a unidade consumidora apresentava histórico de consumo reduzido, sendo que as faturas impugnadas alcançaram os montantes de R$ 471,98 (
quatrocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos
) e R$ 891,68 (
oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos
), valores absolutamente discrepantes do padrão anterior da unidade rural.

A concessionária limitou-se a afirmar a regularidade da medição e a possibilidade regulatória da leitura plurimensal, contudo não produziu prova técnica robusta apta a demonstrar a efetiva correspondência entre o consumo faturado e a energia efetivamente utilizada.

Cumpre destacar que, embora tenha sido juntado procedimento de aferição vinculado ao INMETRO, referido documento não contém assinatura da parte consumidora, tampouco comprovação de que o autor tenha acompanhado regularmente a inspeção técnica realizada.

A ausência de assinatura do consumidor fragiliza substancialmente a força probatória do documento produzido unilateralmente pela própria concessionária, especialmente diante dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e informação adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Também não há comprovação segura de que o consumidor tenha sido previamente informado acerca da sistemática de faturamento plurimensal ou do eventual acúmulo de consumo posteriormente cobrado.

Deste modo, inexistindo justificativa clara quanto ao aumento significativo de consumo em relação ao período imediatamente anterior, possível a revisão. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1001170-26.2022.8.11.0005 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023
); (
TJMT – 2a CDPv - RApC no 1060509-07.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/07/2023 - DJE 19/07/2023
);
(
TJMT – RApC no 10001659020198110031 - rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 19/10/2021 - DJe: 25/10/2021
) e (
TJMT – TR – RI no 10438423220208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 19/10/2021 - DJe 21/10/2021
)

Vale ressaltar que a residência do autor se situa em zona rural, com reduzida estrutura elétrica instalada, inexistindo comprovação de equipamentos aptos a justificar consumo tão elevado quanto o faturado pela concessionária (
id. 352606382, p. 3
)

N
a hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

- Da negativação.

A negativação em nome da parte Recorrente, restou incontroversa (
id.

352606390
).

- Do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.o 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma. Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL no 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL no

1017386-09.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA
.

- Necessidade de majoração do dano moral.

Evidente que, diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NE
GO PROVIMENTO
ao recurso de
WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA.

2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.2)
condeno a parte Recorrente WANDRESLEY ESQUIVEL DA SILVA, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026